Tribunal: TJDFT
Processo: 0019419-59.2008.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Intime-se as exequentes CLEONICE CAMPOS DA SILVA e CLÁUDIA CARINALE FREITAS DA SILVA para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestem sobre certidão referida no ID 24071629 (promoção da Secretaria do Juízo). Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA